Tribunal: TJMT
Processo: 1035880-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035880-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARI NEUZA GUEDES DOS SANTOS CARDOZO - CPF: 822.615.551-72 (RECORRIDO), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1035880-79.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
MARI NEUZA GUEDES DOS SANTOS CARDOZO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PELO ESTADO. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. ULTRAPASSAGEM DO PRAZO MÁXIMO LEGAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta da parte autora, a título de FGTS, referente ao período de 05/2020 a 03/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso observam os requisitos constitucionais e legais de excepcionalidade e temporariedade; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade dos contratos, é devido o pagamento de FGTS à contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época, limita a duração das contratações temporárias para professores ao prazo máximo de 24 meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme art. 11, II e § 2o.

A soma dos períodos contratuais compreendidos entre 04/2019 e 03/2022 ultrapassa o limite de 24 meses, totalizando 35 meses, configurando prorrogação sucessiva e violando o princípio da temporariedade previsto no art. 37, IX, da CF/1988.

Pelo princípio do
tempus regit actum
(art. 6o da LINDB), aplica-se a legislação vigente ao tempo da contratação, sendo inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

A continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, em idêntica função e por período superior ao permitido em lei, descaracteriza a natureza excepcional e temporária da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Reconhecida a nulidade, subsiste o direito da trabalhadora ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e Súmula 466 do STJ.

A Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reforça que o servidor temporário com contrato irregular faz jus aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários por prazo superior a 24 meses viola o art. 37, IX, da CF/1988, acarretando a nulidade do vínculo.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o recolhimento do FGTS conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

As alterações legislativas posteriores à celebração do contrato não se aplicam ao caso concreto, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LINDB, art. 6o; LC/MT no 600/2017, art. 11, II e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026 (Tema 612); STJ, Súmula 466; Turmas Recursais do MT, Súmula no 26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 308402882), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o reclamado ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta da parte autora a título de FGTS no período de 05/2020 a 03/2022.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a contratação temporária é válida, pois atende aos requisitos estabelecidos pelo STF no RE 658.026 (Tema 612); b) os casos excepcionais estão previstos na Lei Complementar Estadual no 600/17; c) os contratos foram firmados com prazo predeterminado; d) a necessidade era temporária para substituir servidores efetivos afastados; (v) havia interesse público excepcional para evitar prejuízo ao desenvolvimento educacional; e e) não houve sucessivas e reiteradas renovações, pois os vínculos decorreram de processos seletivos distintos e respeitaram o prazo previsto em lei.

A agravada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme destacado na decisão monocrática, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, estabelecia em seu art. 11, II, que as contratações temporárias para professores observariam o prazo máximo de 12 (doze) meses, admitindo-se prorrogação por igual período, desde que permanecessem as condições que ensejaram a contratação (art. 11, § 2o).

Assim, o prazo máximo para renovação de contratações temporárias previsto na legislação aplicável era de
24 (vinte e quatro) meses
, o que não foi respeitado no caso em análise, considerando que os períodos compreendidos entre 04/2019 a 03/2022 totalizam
35 (trinta e cinco) meses
.

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo,
no caso concreto
,
inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023
.

Ademais, a documentação juntada aos autos comprova que houve prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, IX, da CF/1988, tornando tais instrumentos nulos nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88.

Nesse contexto, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da CF/1988, o FGTS é devido conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe: "
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Esse entendimento está em consonância com a Súmula 466 do STJ: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Ressalte-se ainda que a Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que "
O servidor público contratado temporariamente que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Portanto,
ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à parte autora o direito ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração bruta percebida no período de 05/2020 a 03/2022
, correspondente ao intervalo não atingido pela prescrição.

O argumento de que os contratos foram firmados mediante processos seletivos distintos não afasta a nulidade, pois
o que se verifica é a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, em idêntica função, por período superior ao permitido em lei
,
descaracterizando a excepcionalidade e temporariedade exigidas para a contratação temporária
.

Diante do exposto, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025